Tribunal: TJDFT
Processo: 0043536-09.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Indenização – Serviços médico-hospitalares – Ausência de prova do nexo de causalidade entre as alegadas omissões e os problemas de saúde experimentados pela paciente – Improcedência da demanda – Reconvenção: condenação ao pagamento dos serviços prestados – Redimensionamento das verbas de sucumbência.